Tribunal: CARF
Processo: 10640.001601/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.001601/2010-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.224 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO ABBES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções de despesas médicas com o
profissional Adonai Dias Carneiro, no valor total de R$ 6.530,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram glosadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001601/2010-38
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001601/2010-38

- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, por falta
de comprovação;
- deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$ 17.876,00, referentes a
supostos pagamentos feitos a Santa Casa de Barbacena, no valor de R$ 1.326,00, por falta de
qualquer comprovação, Wdielly de Araujo, fisioterapeuta, no valor de R$ 10.020,00, e Adonai
Dias Carneiro, cirurgião-dentista, no valor de R$ 6.530,00, esses dois últimos por falta de
comprovação do efetivo pagamento;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 4.374,98,
correspondente a diferença entre o valor deduzido na declaração e o efetivamente comprovado.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Juiz de Fora/MG (fl. 144 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa, cujos pontos relevantes são
abaixo resumidos:
- alega que os recibos atendem as formalidades legais, são prova dos pagamentos
realizados, não podendo a fiscalização considerá-los inidôneos, que realizou os
pagamentos em dinheiro.

Transcrito do acórdão no 09-43.467 da 4a Turma da DRJ/JFA:
I –Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O notificado, em sua peça impugnatória, não contesta a infração em epígrafe,
apurada pela autoridade revisora.
A aludida matéria, portanto, será considerada não impugnada, a teor do artigo
17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/97, e,
assim sendo, mantida a parcela do lançamento correspondente, na importância de R$
1.203,00 (4.374,98 x 0,275), tal qual formalizado pela Notificação em comento, cujo
respectivo crédito tributário deverá ser objeto de cobrança imediata, nos termos do
artigo 21, § 1o, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no
8.748/93.
II – Dedução indevida de despesas com instrução.
No tocante à dedução de despesas com instrução, para apuração da base de
cálculo do imposto devido “na declaração de rendimentos, poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes”, até o limite anual individual de R$ 1.700,00,
conforme preceitua o artigo 81 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, alterado, no ano-calendário de 2008, para R$ 2.592,29, segundo disposições
contidas no artigo 3o da Lei no 11.482/2007.
O contribuinte teve glosado o valor requerido em sua DIRPF/2009 como
dedução a título de “despesas com instrução” porque, segundo justificativa da
autoridade lançadora, não foi apresentado nenhum documento comprobatório das
referidas despesas.
Em sua peça contestatória, o interessado afirma textualmente: “Acontece, nobre
Delegado, que tanto não é verdade o ocorrido que o declarante fez a juntada do
requerido em tal notificação e ainda comunicou à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora que efetuara o que se requereu”.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001601/2010-38

Conforme expresso no documento anexado a fls.41, encaminhado pelo
contribuinte em 10/11/2009 à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora,
conforme carimbo nele aposto, o ora impugnante comunica que “atendendo ao termo
de intimação fiscal no 2009/647574165266947, apresento os documentos solicitados”
e esclarece, no campo OBSERVAÇÕES que “o recibo do item instrução foi
extraviado, não apresentado”.
Tal fato dispensa maiores comentários. Mantenho a glosa.
III – Dedução indevida de despesas médicas.
(...)
O contribuinte pleiteou, como dedução de “despesas médicas”, em sua
declaração de rendimentos IRPF/2009, pagamento referente à Santa Casa de
Misericórdia de Barbacena, CNPJ 17.082.892/000110, no valor de R$ 1.326,00.
Segundo a autoridade revisora, durante a ação fiscal não foi apresentado
nenhum documento comprobatório pelo contribuinte.
Na fase impugnatória, o interessado também nada apresentou para comprovar as
referidas despesas e o seu pagamento, razão pela qual mantenho a glosa da
importância acima citada.
A autoridade revisora afirma ainda que o notificado, embora intimado a fazêlo,
por meio do Termo de Intimação Fiscal / Malha Fiscal no 322/2010 anexado a fls.86,
não logrou comprovar o efetivo pagamento dos valores constantes dos recibos
solicitados durante a ação fiscal, mediante Termo de Intimação Fiscal no
2009/647574165266947 anexado a fls.40, relativos a Wandielly de Araújo,
fisioterapeuta (R$ 10.020,00) e Dr. Adonai Dias Carneiro, dentista (R$ 6.530,00).
(...)
A legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma forma de
comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse
exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
(...)
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a
glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
(...)
Tal fato, contudo, não foi a razão do lançamento ora questionado, como quer
fazer crer o impugnante. Os valores glosados na dedução pleiteada a título de
“despesas médicas”, o foram, repisese, porque o interessado, embora intimado a
fazêlo, não comprovou a efetividade da entrega de recursos financeiros aos emitentes
dos recibos por ele apresentados ao Fisco.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito tributário
lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 1609 e segs. onde,
em síntese, quanto às despesas médicas, reitera seus argumentos de que os recibos e declarações
apresentados são hábeis e idôneos a comprovar os pagamentos, que a Fiscalização não
fundamentou as razões de desconsideração dos recibos, que a legislação do imposto de renda não
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001601/2010-38

condiciona a comprovação dos valores por meio de documentação bancária, e quanto a dedução
de pensão alimentícia alega que não deixou de impugnar a glosa efetuada pelo Fisco, conforme
constou do voto do acórdão da turma julgadora de primeira instância, requer seja o crédito
julgado improcedente. Ao final, argumenta considerar a multa de ofício de 75% confiscatória e
requer sua redução, caso não seja julgado improcedente o crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento.
Conforme já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução indevida de
despesas médicas, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida de
pagamento de pensão alimentícia judicial.
Em sede de impugnação, o contribuinte não apresentou defesa em relação ao
pagamento de pensão judicial, e a DRJ considerou então a matéria não impugnada.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não apresenta defesa quanto à glosa
de despesas com instrução, tornando a matéria preclusa.
Desta forma, o objeto do presente julgamento restringe-se às glosas das deduções
com despesas médicas dos alegados pagamentos feitos a Santa Casa de Barbacena, no valor de
R$ 1.326,00, Wdielly de Araujo, fisioterapeuta, no valor de R$ 10.020,00, e Adonai Dias
Carneiro, cirurgião-dentista, no valor de R$ 6.530,00.

Mérito
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Santa Casa
de Barbacena, no valor de R$ 1.326,00, Wdielly de Araujo, fisioterapeuta, no valor de R$
10.020,00, e Adonai Dias Carneiro, cirurgião-dentista, no valor de R$ 6.530,00, são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas
que foram objeto de glosa. Em sede de impugnação junto a DRJ o contribuinte não supre a
pendência e defende que os recibos apresentados são idôneos e suficientes para comprovar as
despesas deduzidas. O recurso voluntário impetrado basicamente repisa os argumentos de defesa
já trazidos em sede de impugnação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001601/2010-38

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos que devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001601/2010-38

autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos, que resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames,
radiografias, e outros, o que não foi feito.
Com relação ao suposto pagamento a Santa Casa de Barbacena, no valor de R$
1.326,00, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório, logo a glosa
deve ser mantida.
Com relação ao fisioterapeuta Wdielly de Araujo, aos recibos o contribuinte
acrescentou declaração emitida pelo profissional, informando valores e periodicidade das sessões
de tratamento (fl. 95). O citado documento confirma a autenticidade dos recibos, entretanto não
se presta a comprovar os efetivos pagamentos. Entendo então que devem ser mantidas as glosas
das deduções com os pagamentos referentes ao profissional Wdielly de Araujo, no valor total de
R4 10.020,00.
Com relação ao cirurgião-dentista Adonai Dias Carneiro, cirurgião-dentista, tem-
se dos autos que, além dos recibos de fls. 59/60, o contribuinte juntou ainda, às fl. 96/97, ficha
odontológica descrevendo os serviços bem como ficha com anotação manuscrita das datas e
valores pagos. Assim sendo, o contribuinte, quanto ao profissional citado, reuniu um conjunto de
elementos que atestam que de fato o serviço foi prestado e os valores pagos. Desta forma
entendo que devam ser restabelecidas as deduções de despesas médicas referentes ao profissional
Adonai Dias Carneiro, no valor total de R$ 6.530,00.

Despesas com instrução
Em seu recurso voluntário o contribuinte não apresenta qualquer argumento de
defesa ou documento comprobatório referente às deduções de despesas com instrução glosadas.
Assim, a matéria torna-se preclusa, mantendo-se a decisão da DRJ nesse ponto, no sentido de
manter a glosa imposta pelo Fisco.

Matéria não impugnada
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, o recorrente insurge-se ante a
consideração da DRJ de que a mesma não fora objeto da impugnação apresentada, afirmando
que não deixara de impugnar o lançamento também nesse ponto. Não resta razão ao recorrente.
Da análise da peça impugnatória (fls. 2 e segs.), tem-se que de fato o contribuinte não fez
qualquer referência direta ao tema, bem como não trouxe aos autos qualquer documento
probatório que pudesse afastar a glosa. A dedução de pensão alimentícia é então matéria preclusa
e não será objeto do presente julgamento, mantendo-se com relação à ela a decisão da primeira
instância julgadora.

Multa de ofício de 75%
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001601/2010-38

Ao final de seu recurso voluntário, o recorrente argumenta considerar a multa de
ofício de 75% confiscatória e requer sua redução, caso não seja julgado improcedente o crédito.
O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas com o profissional
Adonai Dias Carneiro, no valor total de R$ 6.530,00, e em consequência exonerar o crédito
tributário lançado correspondente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital